Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilicitude da medida de busca e apreensão realizada na residência do paciente, uma vez que devidamente fundamentada no caso dos autos.

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta das condutas e pela adequada prognose de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.